Tribunal: TJES
Processo: 5008181-33.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008181-33.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA FREITAS e outros
RECORRIDO: DOUGLAS DE OLIVEIRA DUTRA 10014361728
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DEMORA EXCESSIVA DA ENTREGA DO ÁLBUM DE CASAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
QUANTUM
ESTABELECIDO NO MONTANTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso Inominado n°:
5008181-33.2024.8.08.0011

Recorrentes: AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA FREITAS e JORGE BRAZ FREITAS JUNIOR

Recorrido: DOUGLAS DE OLIVEIRA DUTRA 10014361728

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça aos recorrentes, por estarem preenchidos os requisitos legais (documentos apresentados no id. 14965440 e seguintes).

Ao analisar os autos, verifico que as partes entabularam acordo em relação à entrega do álbum de casamento (termo de audiência de id. 1453373). Em contrapartida, o juízo sentenciante julgou improcedente o pleito indenizatório de danos morais.

Irresignados, os autores apresentaram recurso inominado, pleiteando pela procedência do pedido de indenização por danos extrapatrimoniais.

Em que pese o entendimento firmado pelo juízo de origem e com todas as vênias, entendo que a situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero inadimplemento contratual. Explico.

Em análise dos autos, verifico que, após o casamento dos autores, o álbum de fotografias do matrimônio deveria ser entregue no prazo de 90 dias (até 19/05/2022), o que não ocorreu, razão pela qual ajuizaram a presente demanda, logrando êxito no recebimento do álbum somente em 17/03/2025, ou seja, quase três anos depois da data inicialmente prevista.

Por tais razões, tenho que toda a angústia e as inúmeras tentativas infrutíferas de recebimento do álbum pelos autores ultrapassaram o mero dissabor, já que, a toda evidência, o álbum de casamento possui um
alto valor sentimental
, retratando um dos momentos mais marcantes da vida do casal, não se restringindo somente ao aspecto material, mas alcançando dimensões afetivas e emocionais.

Assim, a demora excessiva, injustificada e desarrazoada na entrega do álbum gera frustração de legítima expectativa e ofende a confiança depositada pelos contratantes, não se tratando de um inconveniente cotidiano, mas de uma ofensa a direito da personalidade, que enseja reparação moral.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA -
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COBERTURA FOTOGRÁFICA EM CASAMENTO E ENTREGA DE ÁLBUM - ATRASO EXCESSIVO NO ENVIO DO LAYOUT - NÃO ENTREGA DO ÁLBUM - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS - CONFIGURAÇÃO - VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE PSÍQUICA
- REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. 1.
No âmbito do contrato de prestação de serviços, cujo objeto é a cobertura fotográfica em casamento, a demora excessiva para a aprovação do layout, somada à não entrega do álbum ao consumidor, configuram falha na prestação dos serviços capaz de atrair a responsabilização do fornecedor. 2 . O consumidor, que contrata serviços de fotografia para registrar momentos do seu casamento, paga antecipadamente, não recebe o material prometido, mesmo após decorridos aproximadamente 03 anos da data do evento e inúmeras insistências, sofre efetivo dano de natureza extrapatrimonial, com destaque para a integridade psíquica
. 3. Fixação do valor da indenização por prejuízo extrapatrimonial em consonância com a sua extensão.
(TJ-MG - AC: 50004497420218130687, Relator.: Des .(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 09/05/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2023)

RECURSO INOMINADO.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DE CASAMENTO. ALBÚM DE FOTOS. PRODUTO NÃO ENTREGUE APÓS MAIS DE 03 ANOS DA CERIMÔNIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 2.000,00 PARA CADA AUTOR QUE NÃO COMPORTA MINORAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJ-PR 00109555120198160019 Ponta Grossa, Relator.: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 21/10/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 21/10/2024)

RECURSO INOMINADO -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTÓGRAFO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 1.
Autora que contratou o requerido para realização de fotografias de casamento, todavia, embora efetuado o regular pagamento acordado, os serviços foram cumpridos parcialmente.
2. Acolhido em parte o pedido inicial, recorre o réu sustentando a ausência de responsabilidade pelo descumprimento do contrato, fato que atribuiu à demora da ré na escolha das fotos para composição dos álbuns, bem como a Pandemia . 3. Requerido que não se desincumbiu da prova impeditiva, modificativa, e extintiva do direito alegado pela requerente na inicial – Pagamento dos serviços de acordo com a oferta - Cobrança a maior que não se justifica – Pandemia que, por si só, não é causa de descumprimento do contrato, considerando que o casamento ocorreu em período consideravelmente anterior – Eventual alteração dos custos que se atribui aos riscos do negócio. 4.
Transtornos, aborrecimentos, e frustração que resultaram em lesão ao Direito da Personalidade - Valor da indenização arbitrado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Sólidos fundamentos da r. sentença hostilizada não arrostados - Manutenção do decisum, nos termos do art. 46 da Lei nº 9 .099/95. Recurso desprovido.(
TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10025098720238260483 Presidente Venceslau, Relator.: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/06/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor de R$ 2.000,00 a título de dano extrapatrimonial para cada autor é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante ou insuficiente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AMANDA DA SILVA DE OLIVEIRA FREITAS e JORGE BRAZ FREITAS JUNIOR
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de 1º grau para
CONDENAR
o requerido a pagar a cada um dos autores, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais),

acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária
.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios
.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)